Tribunal: TJPA
Processo: 0809668-92.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11389 - Liberdade assistida
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809668-92.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLOS EMANUEL LUZ ALVES

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. PEDIDO DE PROGRESSÃO. PARECER FAVORÁVEL DE EQUIPE INTERDISCIPLINAR. DOCUMENTO QUE NÃO VINCULA O JUÍZO. INDEFERIMENTO DO PLEITO. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – A jurisprudência pátria
consolidou o entendimento de que a existência de relatório técnico favorável à progressão de medida socioeducativa, não vincula o magistrado, que pode, em face do princípio do livre convencimento motivado, justificar a continuidade da internação do menor com base em outros dados e provas constantes nos autos. Precedentes no colendo STJ;

II –
No caso dos autos
, a autoridade de 1º grau
justificou a manutenção do agravante no cumprimento da medida socioeducativa de internação, arguindo que o recorrente necessitava continuar o acompanhamento para consolidar as intervenções realizadas, no sentido de fortalecimento de seus vínculos familiares, da garantia da convivência familiar interna, do afastamento de possíveis situações de risco e vulnerabilidade social, bem como para o estímulo a novas possibilidades de emprego e renda, além de orientação para a ressignificação de seu projeto de vida;

III – Tendo em vista as informações constantes nos autos, o agravante ainda não possui condições para progredir para uma medida socioeducativa em meio aberto, motivo pelo qual, a decisão proferida pelo Juízo Monocrático não merece reparos;

IV – Agravo de Instrumento conhecido e julgado improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento
e
,
no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de
11
a
18
de
dezembro
de 2023.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo Ativo interposto pelo adolescente
Carlos Emanuel Luz Alves,
visando combater a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá nos autos da
Execução da Medida Socioeducativa de Internação
(Proc. nº
0801852-72.2023.8.14.0028
)
.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo,
in verbis
:

“(...)

Ante o exposto, com base na fundamentação acima, e considerando o relatório de reavaliação desfavorável à progressão do socioeducando, MANTENHO a MSE de internação imposta ao socioeducando CARLOS EMANUEL LUZ ALVES, com fulcro art. 43, § 1º, da Lei nº 12.594/2012, determinando a respectiva reavaliação, no prazo de 03 (três) meses.

(...)”

Nas razões recursais (Num. 14645708 - Pág. 1/12),
o patrono do ora agravante narrou que o mesmo vem cumprindo medida socioeducativa de internação em decorrência da prática de um ato infracional análogo ao crime tipificado no art. 121 do CPB.

Ressaltou que após a avaliação a equipe interdisciplinar do CIAM (Centro de Internação Adolescente Masculino) de Marabá, o agravante se encontra apto para progressão para uma medida socioeducativa em meio aberto.

Sustentou que o agravante vem sendo avaliado pela equipe interdisciplinar do CIAM desde o dia de sua internação, tendo apresentado uma notória evolução nos últimos meses, justificando, portanto, a sua progressão para uma medida socioeducativa em meio aberto.

Aduziu, em síntese, a ausência dos requisitos necessários para a manutenção do agravante no cumprimento de medida socioeducativa de internação.

Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de sobrestar a decisão agravada, sendo determinada a imediata progressão do agravante para uma medida socioeducativa em meio aberto.

No mérito, pleiteou pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau.

Após a regular distribuição do recurso, o feito foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID
14735576 - Pág. 1/2
, indeferi o pedido de efeito suspensivo ativo e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O agravado não apresentou contrarrazões ao presente recurso, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado deste egrégio Tribunal (
Num. 15701043 - Pág. 1)
.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Manoel Santino Nascimento Junior, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (
Num. 16485147 - Pág. 1/3)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito do presente recurso.

O presente recurso tem por finalidade a reforma da decisão interlocutória proferida
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos da
Execução da Medida Socioeducativa de Internação aplicada ao adolescente
Carlos Emanuel Luz Alves, manteve a medida socioeducativa de internação aplicada ao agravante.

Ressalto, inicialmente, que a teor dos arts. 99 e 100 do ECA, as medidas socioeducativas podem ser substituídas a qualquer tempo pelo Juízo da Execução, levando-se em conta as necessidades específicas de proteção integral dos interesses da criança e do adolescente.

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria, a existência de relatório técnico favorável à progressão de medida socioeducativa, não vincula o magistrado, que pode, em face do princípio do livre convencimento motivado, justificar a continuidade da internação do menor com base em outros dados e provas constantes dos autos.

Em reforço desse entendimento, transcrevo o seguinte julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA. HABEAS CORPUS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ESTUPRO. REAVALIAÇÃO. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RELATÓRIO POLIDIMENSIONAL FAVORÁVEL À PROGRESSÃO. ELEMENTO QUE NÃO VINCULA O JUÍZO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. A medida socioeducativa de internação foi aplicada ao paciente com fulcro no art. 122, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente, haja vista a prática de ato infracional análogo ao crime de estupro, que envolve grave ameaça à pessoa.2. As instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea para manutenção da medida de internação, ao apontar a necessidade de acompanhamento do adolescente para o cumprimento integral de seu plano de atendimento, além da gravidade do ato infracional e do curto tempo de cumprimento da medida.
3. "A existência de relatório técnico favorável à progressão de medida socioeducativa não vincula o magistrado, que pode, em face do princípio do livre convencimento motivado, justificar a continuidade da internação do menor com base em outros dados e provas constantes dos autos" (HC 323.690/SP - 5ª T. - unânime - Rel. Min. Felix Fischer - DJe 01/10/2015). Precedentes. 4. Habeas corpus denegado"
(HC 450.328/PE, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 01/08/2018)”

No caso dos autos, analisando a decisão agravada, constatei que o Juízo
a quo
justificou a manutenção do agravante no cumprimento da medida socioeducativa de internação, arguindo que o recorrente necessitava continuar o acompanhamento para consolidar as intervenções realizadas, no sentido de fortalecimento de seus vínculos familiares, da garantia da convivência familiar interna, do afastamento de possíveis situações de risco e vulnerabilidade social, bem como para o estímulo a novas possibilidades de emprego e renda, além de orientação para a ressignificação de seu projeto de vida.

Além disso, ressaltou que era notório que o agravante necessitava continuar o acompanhamento, objetivando evitar a reincidência, tendo em vista a gravidade do ato infracional praticado pelo recorrente.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE PROGRESSÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO PARA LIBERDADE ASSISTIDA - INDEFERIMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO -PARECER DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR OPINANDO PELA MANUTENÇÃO DA INTERNAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. -
Se a decisão que indefere o pedido de progressão de medida socioeducativa encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos do caso, não há que se falar em progressão para a medida de liberdade assistida, mormente quando se verifica que a equipe multidisciplinar responsável por acompanhar o menor opina pela manutenção da medida de internação.
(TJ/MG - AI: 09836230720178130000 Montes Claros, Relator: Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 15/05/2018, 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/05/2018)

HABEAS CORPUS – Infância e Juventude –
Ato infracional equiparado ao crime de estupro de vulnerável - Medida socioeducativa de internação - Relatório técnico favorável à substituição por liberdade assistida – Manutenção da internação - Ato infracional grave – Circunstâncias do fato e condições pessoais do adolescente que evidenciam a necessidade de continuidade da medida – Decisão satisfatoriamente fundamentada – Magistrado que não está adstrito à conclusão de relatórios emitidos pela unidade de internação, tampouco às manifestações do Parquet e da defesa – Incidência do princípio do livre convencimento motivado – Aplicabilidade do princípio do livre convencimento – Inteligência da Súmula nº 84, do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem denegada.
(TJ/SP - HC: 20767521320228260000 SP 2076752-13.2022.8.26.0000, Relator: Guilherme Gonçalves Strenger (Vice Presidente), Data de Julgamento: 16/05/2022, Câmara Especial, Data de Publicação: 16/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO - LIBERAÇÃO DO ADOLESCENTE E PROGRESSÃO PARA SEMILIBERDADE - INDEFERIMENTO - DECISÃO MANTIDA.

1. A recuperação de menores infratores é processo que se cumpre de maneira gradual. O ECA não estabelece regras para a execução das medidas socioeducativas, deixando à discricionariedade do magistrado sua análise voltada à proteção integral do menor.
2. Na hipótese, o adolescente ainda não demonstra a elaboração de um projeto de vida condizente com a esperada, necessitando outras intervenções para a continuidade do trabalho ressocializador, pois há notícia de envolvimento do socioeducando em ocorrência disciplinar por agressão física mútua. Constata-se, ainda, que há necessidade de uma intervenção maior no núcleo familiar do adolescente, diante dos graves fatos noticiados envolvendo sua companheira, presa após tentar burlar as normas da Unidade, agredir uma servidora e estar em posse de um celular furtado, o que poderá prejudicar o seu processo ressocializador. 3. O magistrado "a quo", ao examinar de forma detida e minuciosa a situação fática do adolescente, entendeu, de forma fundamentada, pela necessidade de manutenção da medida socioeducativa de internação aplicada, por não restar evidenciado os requisitos mínimos para a liberação do jovem do programa socioeducativo, tudo em obediência à proteção integral do menor de que trata o Estatuto da Criança e do Adolescente.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.
(TJ/DFT,
Acórdão 921049
, 20160020001760AGI, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/2/2016, publicado no DJE: 23/2/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

Por conseguinte, entendo que a autoridade de 1º grau agiu de maneira correta ao proferir a decisão recorrida, visto que o agravante ainda não possui condições para progredir para uma medida socioeducativa em meio aberto, tendo em vista as informações constantes nos autos.

Outrossim, inexistem razões para reformar a decisão agravada, uma vez que a mesma se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo Monocrático.

É como voto.

Belém,
11
de
dezembro
de 20
23
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 08/01/2024